Tribunal: TJDFT
Processo: 0726545-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM CONTESTAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO GERAL.
1. Tratando de ação fundada em direito pessoal, o art. 46 do CPC fixa o domicílio do réu como regra básica para a determinação de competência (foro geral). Ademais, o art. 53, III, d, do CPC estabelece regra especial de competência, fixando-a no foro do lugar da execução da obrigação, nas ações em que se exija o cumprimento de obrigação contratual.
2. No caso, suscitada a incompetência do juízo em preliminar de contestação, correta a declinação da competência para o domicílio do réu.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.